Tribunal: TJPA
Processo: 0805709-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805709-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: GECIVAL DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM OFENSA FÍSICA CONTRA À COMPANHEIRA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA À SOGRA – MEDIDAS PROTETIVAS E DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE SE ENCONTRA NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PELA CUSTÓDIA CAUTELAR NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

De acordo com o art.
Art. 311, do CPP: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

2.

A prisão preventiva do paciente foi representada pelo Delegado de Polícia Civil, conforme documento acostado aos autos, Id 5459229, inexistindo obrigatoriedade de nova representação no oferecimento da denúncia, que se constitui como peça obrigatória para o início da ação penal, carecendo de provimento jurisdicional em seu recebimento ou não.

3.

O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

4.

Ordem que se conhece em parte e se denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal a unanimidade, conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Omar Saré e Wallace Lira, em favor do nacional GECIVAL DE OLIVEIRA SILVA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que a prisão preventiva do paciente foi representada e deferida em fase pré-processual, e quando do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, que consideram novo título, não houve representação pela sua manutenção, o que afastaria qualquer legalidade no decreto primitivo.

Sustentam que não houve reavaliação da necessidade da prisão cautelar do paciente a cada 90 (noventa) dias, conforme disposto no art. 316, P. Único, do CPP, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, com manifestação de sustentação oral no julgamento do feito, Id 5752470.

Na Id 5467932 consta arguição de suspeição da e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Na Id 5500733 foi indicada a minha prevenção e, na Id 5509238, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 5558624, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 5591416.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GECIVAL DE OLIVEIRA SILVA, sustentando-se à tese de ilegalidade na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, em razão de não haver representação por sua manutenção no oferecimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público, e que
não houve reavaliação da necessidade dela a cada 90 (noventa) dias, conforme disposto no art. 316, P. Único, do CPP.

Destaco, inicialmente, que a prisão cautelar do paciente foi decretada mediante representação do Delegado de Polícia, Id 20920496, em decisão proferida no dia 14/10/2020, e que ainda não foi cumprida, de acordo com às informações prestadas pelo juízo na Id 5558624, eis que ele se encontra em lugar incerto e não sabido, portanto, foragido e, por decisão unanime deste e. Corte, foi reconhecida a legalidade do decreto primitivo em sessão de julgamento virtual do HC de nº 0810513-32.2020.8.14.0000, ocorrida no dia 18/12/2020. Assim,
data venia
, não se pode dizer que é ilegal a decretação da prisão cautelar.

Portanto, não procede a alegação contida na impetração contra o oferecimento da denúncia de que ela não representou pela manutenção da prisão cautelar do paciente, questão totalmente superada.

Data venia
, o argumento da não reavaliação da prisão cautelar do paciente, como disciplinado no art. 316, P. Único, do CPP, não deve prosperar, pois o Pretório Excelso. ao decidir no julgamento do mérito do HC 191836 – MC/SP, por maioria, firmou entendimento deque a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no artigo 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do
writ
e o denego, mas recomendo ao juízo
a quo
que reavalie, com brevidade, a necessidade da prisão cautelar do paciente.

É o voto.

Belém, 01/09/2021